Tribunal: TJSP
Processo: 1012077-17.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Débito prescrito apontado no "Serasa Limpa Nome" – Sentença de acolhimento do pedido declaratório e de rejeição do indenizatório – 1. Sentença parcialmente invalidada, de ofício, no tópico em que decidiu "extra petita", para condenar o réu a se abster de realizar atos de cobrança. 2. Irresignação, da autora, improcedente. Débito prescrito e

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Débito prescrito apontado no "Serasa Limpa Nome" – Sentença de acolhimento do pedido declaratório e de rejeição do indenizatório – 1. Sentença parcialmente invalidada, de ofício, no tópico em que decidiu "extra petita", para condenar o réu a se abster de realizar atos de cobrança. 2. Irresignação, da autora, improcedente. Débito prescrito e não discutido nesta esfera recursal. Suposta cobrança extrajudicial de dívida inexistente ou prescrita não sendo o bastante para a caracterização de dano moral, sob pena de banalização do instituto. Sem significado, além disso, o fato de o débito em questão estar assentado no chamado "Serasa Limpa Nome", por se tratar de cadastro não acessível a terceiros. Não demonstrado, assim, o efetivo caráter restritivo do cadastro em questão, isto é, a possibilidade de trazer algum tipo de comprometimento à imagem da autora no meio social, em termos de abalo ao crédito. Dano moral não caracterizado. Precedentes desta Corte. 3. Honorários de sucumbência arbitrados em favor do advogado da autora não comportando majoração.

Invalidaram parcialmente a sentença, de ofício, e negaram provimento à apelação.